Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-46.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706230-46.2017.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA APELADO: JOSE IVONILDO BEZERRA, IDELNEISE ROCHA BEZERRA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (CN Construções) e Associação Pro-Morar Do Movimento Vida Samambaia – AMMVS contra sentença (ID 66548236) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jose Ivonildo Bezerra e Idelneise Rocha Bezerra contra os apelantes e contra José Celso Gontijo Engenharia S.A., julgou os pedidos da seguinte forma: (...) Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores, tornando definitiva a tutela provisória deferida, para determinar à parte requerida a entrega das chaves do imóvel constituído pelo apartamento 403, Bloco 03, Lotes 1 e 2, Conjunto 11, QN 26, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 96.878, CEP 71.880-631, com área privativa de 50,10 m2. Condeno as rés COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CN CONSTRUÇÕES) e ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valores que deverão ser atualizados desde a data da presente sentença (Súmula n. 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora no percentual de 10% (dez por cento) ao mês, contados desde a data do evento danoso (data prevista para entrega das chaves, 08/06/2017). Em consequência, resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Face à sucumbência, arcarão as rés COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CN CONSTRUÇÕES) e ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS com as despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Quanto à requerida JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA SA (JC GONTIJO), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência da parte autora nesse caso, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade das verbas, por serem os autores beneficiários da gratuidade de justiça. (...) Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (CN Construções) postula em seu recurso a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega que se encontra em estado financeiro crítico em decorrência de decretação de falência, sendo, portanto, inviável o custeio do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Passa-se à análise do requerimento da gratuidade de justiça pleiteado na apelação interposta por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (CN Construções). Destaca-se, inicialmente, inexistir óbice legal à concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, consoante redação do art. 98 do CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Anote-se que a assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, preceituando a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringindo o benefício às pessoas físicas. Sobre o tema, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Contudo, em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, circunstância adstrita às pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1]. Na hipótese, a alegação de falência não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a comprovação tanto do estado falimentar quanto da incapacidade financeira para arcar com o preparo. Assim, a apelante/ré não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar suas alegações. Com efeito, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, como no caso em apreço, pressupõe a demonstração cabal de sua hipossuficiência, aptos a provar que, de fato, não possui meios de arcar com as despesas do processo, sobretudo quando, sabidamente, é diminuto o valor do preparo recursal. Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.648.861/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 10/4/2017.) Na mesma linha, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371295, 07254275420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado da Súmula no 481/STJ). 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos, alguns sequer datados; fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. Deixando a agravante de provar sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas processuais, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1134844, 07087253820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula n. 481/STJ). Ausente a comprovação acerca da alegada hipossuficiência dos recorrentes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n. 1134860, 07100115120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) Anota-se, ainda, que a recorrente não pleiteou o benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem. Para além, eventual concessão do benefício nesta oportunidade teria efeito apenas ex nunc, ou seja, não alcançaria as despesas processuais e honorários advocatícios fixados até a sentença. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (CN Construções). Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (CN Construções) para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99 (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.